Tribunal: STF
Processo: HC 123965
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-02
Data de publicação: 2015-06-02

Ementa:
EMENTA



    HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. ARTIGO 121, §§ 1º E 2º, DO CÓDIGO PENAL. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXTENSÃO A CORRÉU. ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.



    1. Esta 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, concedeu de ofício ordem de habeas corpus em benefício de corréu (HC 101.981/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 17.8.2010, DJe 03.11.2010), porquanto a manutenção do decreto prisional foi motivada de forma genérica e abstrata, ao desamparo de base empírica idônea. 



    2. Inaplicável, todavia, o disposto no art. 580 do Código de Processo Penal - “No concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará outros” -, porquanto não demonstrada a identidade de situação fática e jurídica entre o ora paciente e o corréu.



    3. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito.